Tribunal: TJMT
Processo: 1075360-75.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075360-75.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Juros]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDERSON DOMINGO - CPF: 329.336.309-15 (EMBARGADO), FABIO BARROZO PULLIN DE ARAUJO - CPF: 053.338.329-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PORTELLINHA GRAHL - CPF: 126.305.369-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação, reformou a decisão de primeiro grau para afastar o abatimento de honorários periciais do crédito do exequente, beneficiário da gratuidade da justiça, reconhecendo a suspensão da exigibilidade da verba.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada preclusão de decisão interlocutória anterior que havia condicionado a responsabilidade do exequente pelo pagamento de honorários periciais ao reconhecimento de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto erro de julgamento, configurando mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Não há omissão no julgado, uma vez que a matéria atinente à gratuidade da justiça e seus efeitos é de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, sobrepondo-se à eventual preclusão de decisão interlocutória que disponha de forma contrária ao texto expresso da lei (art. 98, §§ 1º e 3º, do CPC).

5. A suspensão da exigibilidade das despesas processuais, inclusive honorários periciais, é consequência direta do deferimento da gratuidade de justiça, não cabendo ao julgador, sob o pretexto de preclusão, impor o pagamento imediato ou o abatimento de valores do crédito da parte hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a discordância com a tese jurídica adotada no acórdão configura mero inconformismo e revela pretensão de rediscussão da matéria, o que é inviável na via dos embargos de declaração. 2. A gratuidade da justiça, por ser matéria de ordem pública, afasta a preclusão sobre a exigibilidade de honorários periciais, prevalecendo a suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC, ainda que decisão interlocutória anterior tenha disposto em sentido diverso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, §§ 1º, VI, e 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.890.967/SP; TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco BMG S.A.
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado,
Ederson Domingo
.

A decisão colegiada embargada reformou a sentença de primeiro grau para afastar a determinação de abatimento do valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), correspondente a 50% dos honorários periciais, do crédito exequendo da parte autora, bem como para vedar a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais com débitos da parte ou despesas processuais, reconhecendo a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão, ao reformar a sentença, desconsiderou que a parte exequente (ora embargada) teria dado causa a excesso de execução, ao pleitear, inicialmente, o montante de R$ 10.672,96 (dez mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), enquanto a perícia teria apurado saldo favorável à instituição financeira ou crédito substancialmente inferior ao valor pretendido.

Argumenta a instituição financeira que, conforme decisão interlocutória de id. 201728350, proferida na fase de cumprimento de sentença e não impugnada por meio de recurso, restou consignado que
“em caso de reconhecimento de excesso de execução, o autor arcará com 50% dos honorários periciais”.
Assevera que a matéria estaria acobertada pela preclusão e que o pagamento integral dos honorários periciais R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), realizado pelo Banco, não eximiria o autor de sua responsabilidade pela respectiva cota-parte, razão pela qual sustenta a necessidade de manutenção do abatimento/compensação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar a alegada omissão e restabelecer a responsabilidade do embargado pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, autorizando-se o abatimento do respectivo valor.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões,
Ederson Domingo
manifestou-se no id. 348487888, sustentando que o acórdão não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aduz que a peça recursal revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando rediscutir o mérito da causa, providência inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao apelo do embargado para afastar a compensação/abatimento dos honorários periciais de seu crédito, ante a gratuidade de justiça deferida.

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. A peça recursal indica, em tese, a existência de vício (omissão) previsto no art. 1.022 do CPC, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso.

O cerne da irresignação do embargante reside na alegação de
omissão
quanto à suposta preclusão da decisão interlocutória proferida em primeiro grau (id. 201728350), a qual fixou a responsabilidade do autor pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, na hipótese de reconhecimento de excesso de execução, bem como quanto ao fato de a instituição financeira ter adiantado a integralidade da verba honorária.

Todavia, a partir de exame detido das razões recursais, em cotejo com o teor do acórdão embargado, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão embargado mostrou-se claro, coerente e devidamente fundamentado ao aplicar a disciplina legal atinente à gratuidade da justiça, instituto de ordem pública, a qual prevalece sobre arranjos processuais destinados a mitigar, na prática, a sua eficácia.

A decisão colegiada amparou-se expressamente no art. 98, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, que inclui os honorários periciais entre as despesas abrangidas pela gratuidade da justiça. Ademais, aplicou o § 3º do mesmo dispositivo, segundo o qual fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos do beneficiário.

Transcrevo, a seguir, trecho do fundamento adotado no acórdão:

“O benefício da gratuidade de justiça compreende, expressamente, os honorários do perito (art. 98, § 1º, VI, CPC). A responsabilidade pelo pagamento, ainda que configurada a sucumbência ou o excesso de execução, fica sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC). Determinar o abatimento imediato do valor dos honorários periciais sobre o crédito alimentar ou principal da parte hipossuficiente equivale a revogar, por via oblíqua, o benefício concedido, o que não se admite.”

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à preclusão da decisão interlocutória de id. 201728350. Todavia,
não lhe assiste razão.

A circunstância de haver decisão interlocutória anterior determinando o rateio condicional dos honorários periciais não impede que, por ocasião da prolação da sentença ou do acórdão que a reforma, o Tribunal aplique a norma cogente que disciplina a gratuidade da justiça.

A matéria relativa à gratuidade da justiça e aos seus efeitos ostenta natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado da decisão final que fixe a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Ademais, a preclusão invocada pela instituição financeira não prevalece diante de texto expresso de lei que assegura a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência. O acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação, afastou, ainda que implicitamente, a tese de preclusão, ao reconhecer a primazia da norma protetiva do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 do Código de Processo Civil) sobre decisão interlocutória de caráter instrutório relacionada ao rateio dos honorários periciais.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão em base jurídica suficiente para a resolução da controvérsia. No caso, a aplicação do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil mostrou-se suficiente para afastar a pretensão de abatimento, tornando irrelevante, para o deslinde do recurso, a discussão acerca da alegada preclusão temporal da decisão saneadora, pois o ponto central reside na exigibilidade da verba, a qual se encontra suspensa por força de lei.

Observa-se, de forma inequívoca, que a pretensão do embargante não se dirige à correção de vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas, sim, à reforma da decisão por via processual inadequada. O Banco BMG S.A. insurge-se contra a interpretação adotada por esta Câmara no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça obsta o abatimento imediato dos honorários periciais do crédito da parte autora, ainda que reconhecido eventual excesso de execução.

Tal insurgência configura mero inconformismo com o mérito do julgamento (error in judicando), e não vício de procedimento (error in procedendo).

É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida. Caso a parte entenda haver violação a dispositivo de lei federal ou à Constituição da República, ou mesmo erro de julgamento, deve valer-se dos recursos excepcionais cabíveis, não sendo admissível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou como sucedânea apelação.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Portanto, o acórdão enfrentou expressamente a questão submetida a julgamento, qual seja, a impossibilidade de abatimento dos honorários periciais do crédito titularizado por beneficiário da gratuidade da justiça e concluiu, de forma fundamentada, pela impossibilidade da medida, diante da suspensão de exigibilidade legalmente prevista.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.
, mantendo incólume o acórdão embargado, por não vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026